Tribunal: TJES
Processo: 5006132-93.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006132-93.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSWALDO AMBROZIO JUNIOR registrado(a) civilmente como OSWALDO AMBROZIO JUNIOR
RECORRIDO: GEANE PESSOTI ROSA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO INDEVIDA PELO PATRONO DE ALVARÁ. DANOS MATERIAIS INCONTROVERSOS. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais e R$ 11.090,49 a título de indenização por danos materiais, em razão de registro de retenção indevida de valores depositados em favor da autora, que era sua cliente à época dos fatos.

(2). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(3). O requerido não logrou êxito em justificar a retenção de numerário de terceiros, por prazo excessivo. A conduta é agravada em razão de não ter o recorrente sequer comunicado à autora quanto ao resultado do processo. A situação configura infração ética e quiçá crime previsto no art. 168, parágrafo único do CP.

(4). Não há perda de objeto em razão de depósito judicial em favor da recorrida. A rigor, o depósito dos valores em conta judicial mais atrapalha a recorrida a receber o que lhe é devido do que exonera o recorrente de suas obrigações. A sentença determinou o abatimento dos valores depositados em juízo, da condenação a ser paga, de sorte que não haverá prejuízos ao recorrente.

(5). Os danos morais estão configurados diante dos sentimentos de estresse, ansiedade e indignação experimentados pela autora diante da conduta reprovável adotada pelo recorrente. A situação extrapola o mero aborrecimento, sobretudo em razão da frustração de razoável expectativa depositada no trabalho do advogado, a quem incumbia defender os interesses de seu cliente, e não tirar proveito dos poderes que lhe foram outorgados.

(6). Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo a quo a título de danos morais, tem-se que o quantum, no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), está condizente com as especificidades do caso, a extensão do dano e a reprovabilidade da conduta do recorrente. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95) ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)